Tribunal: TJPA
Processo: 0800950-54.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800950-54.2021.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DARCI JOSE LERMEN

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO.NULIDADE DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
.DE
OFÍCIO. ISENÇAO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. APELO. CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
Trata-se de Remessa Necessária e de apelação cível interposta contra sentença que acolheu os embargos e julgou extinta a execução, condenando o embargado no pagamento de honorários no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa e custas;

2
-Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública, descabe a remessa necessária, nos termos do art. 496, § 1º, do CPC;

3-
A procedência dos Embargos à execução que declarou nula a ação de execução, sem resolução do mérito está escorreita eis que restou demonstrado a ausência de título executivo extrajudicial apto a embasá-la, devendo ser mantida a extinção da execução, com base em fundamento diverso, qual seja, nos termos do art. 485, IV do CPC;

4-
Em atenção ao princípio da causalidade, a parte que deu causa à propositura da demanda deverá suportar o pagamento dos honorários advocatício;

5
- A Fazenda Pública é isenta de custas processuais e emolumentos nos termos do art.15, “g” da Lei Estadual nº 5.738/93. De ofício, impõem-se a reforma da sentença apenas quanto a condenação das custas processuais.

6
- Recurso de apelação conhecido e desprovido. De Ofício, exclusão da condenação do apelante no pagamento das custas.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 18ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 05/06/2023 a 14/06/2023, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação, porém, negar-lhe provimento, com a majoração dos honorários recursais, nos termos da fundamentação. De ofício, reformar a sentença tão somente na parte que condenou o recorrente ao pagamento das custas processuais.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Remessa Necessária
e de
apelação cível
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
(Id. 13241347) contra
sentença
(Id. 13241344), proferida pelo juízo da VARA DA FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS que acolheu os embargos à execução, jugando extinta a ação executiva. Por fim, condenou o embargado no pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa e custas.

Em síntese, sustenta a validade da execução fiscal, uma vez que fora proposta antes da rescisão ocorrida. Por corolário, defende o afastamento dos honorários sucumbenciais arbitrados e a extinção do processo sem resolução do mérito pela perda superveniente do interesse processual.

Em caso de manutenção da sentença pugna pela apreciação, de todas as matérias suscitadas no recurso para fins de prequestionamento.

Requer o conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença e julgar extinto o feito sem resolução do mérito pela perda superveniente do interesse processual, e que seja afastada a condenação em honorários advocatícios.

Certificado a tempestividade do recurso de apelação (Id. 13241348).

Apresentadas as contrarrazões (Id. 13241351), sendo certificada que apresentadas no prazo legal (Id. 13241352).

Feito distribuído à minha relatoria.

O Representante do Parquet deixa de emitir parecer por não existir relevância social que justifique sua atuação ou interesse de menor (Id. 13481464).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Reexame Necessário – Não conhecido- Interposição de Recurso de apelação

O processo chega, a esta instância, classificado como apelação e remessa necessária. Ocorre que, considerando a interposição de recurso voluntário pela Fazenda Pública, não há que se falar em remessa necessária, conforme o art. 496, § 1º, do CPC, aplicável na espécie.

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo Tribunal, a sentença:

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.”

Nesse sentido, cito a lição do professor Humberto Theodoro Júnior (
in
Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1.077-1.078):

“A novidade do CPC de 2015 é a supressão da superposição de remessa necessária e apelação. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial. A sistemática do Código anterior complicava o julgamento do tribunal, que tinha de se pronunciar sobre dois incidentes – a remessa necessária e a apelação –, o que, quase sempre, culminava com a declaração de ter restado prejudicado o recurso da Fazenda Pública diante da absorção de seu objeto pelo decidido no primeiro expediente. Andou bem, portanto, o novo Código em cogitar da remessa necessária apenas quando a Fazenda Pública for omissa na impugnação da sentença que lhe for adversa (art. 496, § 1º).

(...)

Assim, tendo o NCPC eliminado a remessa necessária quando a Fazenda houver recorrido, o Tribunal, nos processos em andamento, desprezará o reexame
ex officio
e apreciará apenas o recurso. (grifei)”

Cito jurisprudência acerca do tema:

“REEXAME NECESSÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. 1- Quando interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame necessário, face o disposto no art. 496, § 1º, do CPC. 2- Remessa Necessária não conhecida
. APELAÇÕES CÍVEIS. SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS E PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. TESES AFASTADAS. PLEITO RECURSAL DE CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE VENCEDORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 3- Embora o Poder Judiciário, em princípio, não possa imiscuir-se no mérito da condução das políticas públicas, indiscutível a possibilidade de ele controlar os desmandos e a incúria do Poder Executivo, como forma de garantir a efetividade dos direitos fundamentais, tal como a saúde. 4- Não se mostra suficiente a alegação da reserva do possível, sob o argumento abstrato da insuficiência de recurso orçamentário ao cumprimento da medida judicial e à efetivação das demais políticas públicas. 5- Nos termos do verbete sumular nº 421/STJ, \"Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença\". 6- Recursos conhecidos e não providos.(TJ-TO - APL: 00185168020198270000, Relator: CELIA REGINA REGIS. Data de publicação: 17/07/2019)”

Desse modo, afastada a imposição legal, deixo de conhecer do reexame necessário.

Conheço do recurso de apelação eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade e passo à análise da matéria devolvida
.

PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL

Nas razões recursais o apelante aduz que propôs ação de Execução Fiscal com lastro no título extrajudicial, isto é, o acórdão nº 58.272 do Tribunal de Contas do Estado do Pará- TCE, proferido nos autos do processo nº. 2006/50053-4. Assevera que o referido
decisum
foi regularmente proferido e o título executivo extrajudicial dele proveniente foi regularmente constituído, não havendo ilegalidades ou nulidades à época do ajuizamento ocorrido em 07/01/2020.

Informa que os Conselheiros do TCE-PA condenaram o Sr. DARCI JOSÉ LERMEN à devolução aos cofres públicos estaduais da importância de R$25.600,00 (vinte e cinco mil e seiscentos reais), acrescida de juros até a data do efetivo pagamento, bem como aplicado a multa de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) pelo débito apontado e R$ 932, 00 (novecentos e trinta e dois reais) pela instauração da tomada de contas.

Diz que o referido acórdão transitou em julgado, em 21/01/2019, data em que não havia sido pago o débito e que
o pedido de rescisão
daquele
decisum
foi interposto após o trânsito em julgado, isto é, em 21/11/2019,
sendo deferido o efeito suspensivo em 23/01/2020, quando já estava em curso a execução.

Defende que face a validade da execução fiscal proposta antes da rescisão do acórdão, objeto da execução, e a posterior cassação superveniente do título, não há causalidade em desfavor do Estado, já que a invalidação do título extrajudicial ocorreu no curso do processo, sendo que existia título hígido e válido à época da propositura da demanda.

Nesse compasso, conclui pela perda superveniente do objeto da execução e dos embargos à execução, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, bem como afastada a sucumbência.

Em que pese toda a tese argumentativa exarada nas razões recursais a mesma não merece guarida.

A controvérsia consiste em verificar se agiu de forma escorreita o juízo a quo ao extinguir a
execução
de
título
executivo extrajudicial, cujo trecho ora colaciono (Id. 13241344 - Pág. 1):

“(...) Fundamento e decido.

A ação rescisória visa desconstituir uma sentença de mérito sobre a qual ocorreu a coisa julgada material. A natureza jurídica da ação rescisória é de ação constitutiva negativa, portanto, quando a mesma é julgada procedente, tem-se uma sentença desconstitutiva, ou seja, desfaz o que havia sido definido pela decisão. Logo, possui efeito retroativo.

Sendo o título desconstituído, não pode a execução prosseguir, ante a ausência de certeza do título.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 927, inciso I do CPC, ACOLHO OS EMBARGOS À EXECUÇÃO e JULGO EXTINTO a execução.

Tendo em conta a sucumbência exclusiva e o princípio da causalidade, condeno a embargante no pagamento de honorários de sucumbência que arbitro no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no artigo 85, §4º, inciso III do Código de Processo Civil.

Custas, ex legis.”

Pois bem. Em se tratando de
execução
de
título
extrajudicial, a extinção do feito somente poderá ocorrer nas hipóteses indicadas no artigo 924 do CPC.

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.”

In casu
, emerge dos autos que o Estado do Pará ajuizou ação executiva de título extrajudicial, em
07/01/2020
(Proc; nº. 0800043-16.2020.8.14.0040), constituído no Acórdão nº.58.272 do Tribunal de Contas do Estado do Pará- TCE, proferido nos autos do processo nº. 2006/50053-4, em desfavor do ora apelado.

O executado opôs
embargos
à
execução
(Id. 10/02/2021
)
, em 10/02/2021 na qual comprova que o exequente ajuizou a ação executiva com lastro em título inexigível, uma vez que o acórdão nº.58.272, que embasa a execução teve sua eficácia
suspensa
por decisão do órgão prolator do TCE-PA, através do pedido rescisório exarado no Acórdão nº.60.146/2020, datado de 23/01/2020, cujos trechos pertinentes trago à colação (Id. 13241320 - Pág. 2):

“VOTO
:

(...) passo a decidir:(...)

Nesse sentido, ressalte-se que a concessão de provimento cautelar, que resulta de uma cognição sumária, depende da demonstração, por parte do demandante, de que o direito invocado aparenta ser verdadeiro, plausível ou verossímil. a)
Do Periculum in mora:(...)

Como bem destaca o recorrente, o próprio caso sob análise tramita neste TCE-PA por mais de 10 (dez) anos, quando considerada a celebração do Convênio entre o Município de Parauapebas e o Estado do Pará, nos idos de 2004, fator este que não pode e não deve deixar de ser levado em conta, por seus Membros, na evidenciação do indicado “periculum in mora”.

Sob tal perspectiva, é fato que a manutenção dos efeitos da decisão aportada junto ao Acórdão n. º 58.272/2018, podem conduzir a uma série de riscos ao patrimônio pessoal e a imagem do ordenador, quer seja pela possibilidade de propositura de ações de execução de dano e multa, de processos judiciais pelo Ministério Público Estadual e, ainda, por sua possível inabilitação no processo eleitoral.(...)

Lado outro, cumpre-me compreender, em especial quando evidenciadas a assunção de novas ferramentas de coação ao pagamento de multas e dano ao erário, traçadas a partir de Acordo de Cooperação firmado entre o TCE-PA, a PGE-PA e o IEPTB-PA, no ano de 2019,a não concessão da liminar de efeito suspensivo, poderia autorizar a execução da dívida apontada junto ao Acórdão n. º 58.272/2018, inclusive com a negativa/protesto do nome do responsável, ora recorrente.(...)

b)
Do Fumus boni iuris
:

(...)

4. Restaram apresentados, pelo recorrente, farta documentação e coleção de elementos de fato e de direito, extraídos dos próprios autos e à luz da análise de órgão técnico deste TCE-PA, minimamente indiciários de possível erro no julgamento das contas.

Ressalto, ainda, que “a nota de improbidade”, imposta com a referida reprovação,
poderá efetivamente ser alterada, quando observo que
dos
termos da rescisória manejada
e
documentação colecionada aos autos, conseguiu, o Responsável, demonstrar que minimamente agiu dentro dos parâmetros esperados por este TCE-PA
, notadamente quando procedeu, ainda em 2005, com a restituição dos valores que localizou em conta bancária, atinentes ao Convênio celebrado por sua antecessora, naquela Prefeitura Municipal, bem como por não ter sido o mesmo a celebrar o Convênio ou ter adotado qualquer procedimento de execução de despesas, com os mesmos valores.(...) Resta-me, portanto, com a prudência que o caso comporta, decidir no sentido de mitigar os deletérios efeitos do pretérito julgamento, oportunizando a este TCE-PA a possível retificação de sua deliberação, para reestabelecimento da verdade dos fatos e atribuições corretas de responsabilidade e responsabilização, em tudo observado o devido processo legal e o exercício do contraditório e da ampla defesa dos envolvidos. (...)

Ante o exposto, concedo ADMISSIBILIDADE AO PEDIDO DE RESCISÃO, dado o preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 273 e 274, do RI/TCE-PA, bem como concedo TUTELA CAUTELAR, EM SEDE DE LIMINAR, para estabelecer a suspensão dos efeitos do Acórdão n. º 58.272/2018, até o julgamento definitivo da matéria, ao que fixo a imprescindibilidade de análise técnica prioritária, objetivando o mais célere julgamento do caso, em definitivo, por este TCE-PA.

É como voto, Sr. Presidente, senhores Conselheiros.” (grifo nosso).

Infere-se dos autos que após, a oposição dos embargos à execução, o juiz de primeiro grau determinou, em
11/05/2021
, a intimação do embargado para querendo apresentar manifestação (Id. 13241329 - Pág. 1).

Em 24/06/2021, o Estado do Pará apresentou impugnação aos embargos à execução (Id. 13241330), alegando que embora tenha sido juntado a cópia do acórdão nº 60.146, proferido pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará, nos autos do processo nº 2019/54827-1, que concedeu a tutela cautelar para suspender os efeitos do acórdão nº 58.272/2018 (título executivo extrajudicial), deixou de juntar a cópia do processo administrativo respectivo, deixando de provar a vigência da tutela cautelar deferida, razão pela qual pugnou pela improcedência dos embargos à execução.

Dos fatos e provas constantes nos autos, infere-se que após, a intimação do Estado do Pará para se manifestar acerca da suspensão do acórdão nº. º 58.272/2018, que embasou a ação executiva, pugnou pela improcedência dos embargos e por corolário, a continuidade da ação executiva.

Nesse contexto, vê-se que embora o Estado do Pará tenha tido conhecimento do pedido de rescisão do acórdão nº. 58.272/2018, no qual foi deferido efeito suspensivo, em 23/01/2020, ou seja, após o ajuizamento da ação executiva (07/01/2020), mesmo assim impugnou os embargos à execução, postulando o prosseguimento da ação executiva, assumindo o risco de reversibilidade do julgado pelo TCE, o que aliás, ocorreu na espécie, conforme cópia juntada pelo embargante do acórdão nº.62.086, publicado no Diário Oficial do Estado do Pará, em 07/12/2021(Id. 13241337 - Pág. 86).

“ACÓRDÃO N.º 62.086

(Processo TC/548271/2019)

Assunto: PEDIDO DE RESCISÃO do ACÓRDÃO n.º 58.272, de 27/11/2018

Recorrente: Darci José Lermen – Ordenador responsável pelo exercício de 2005, da Prefeitura Municipal de Parauapebas.Advogada: JOYCE REGINA GOMES DOS SANTOS – OAB/GO N.º 49.243.Relatora: Conselheira MARIA DE LO URDES LIMA DE OLIVEIRA.Impedimento: Conselheira ROSA EGÍDIA CRISPINO CALHEIROS LOPES (Art.178 do RITCE/PA)

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Pará, unanimemente, nos termos do Voto da relatora, com fundamento no art. 1º, inciso XX, do Ato n.º 63, de 17 de dezembro de 2012, conhecer do presente

Pedido de Rescisão e no mérito dar-lhe parcial provimento, para:

a) Julgar as contas do Sr. Darci José Lermen (CPF nº 441.755.230-49) regulares, de modo a afastar a responsabilidade pelo ressarcimento imputado no ACÓRDÃO nº 58.272 de 27/11/2018, assim como as multas aplicadas naquele Decisum
;

b) Julgar as contas da Sra. Ana Isabel Mesquita de Oliveira (CPF Nº 962.989.608-72) irregulares com glosa do valor de R$ 12.678,93 (doze mil, seiscentos e setenta e oito reais e noventa e três centavos), sem aplicação das multas em razão da incidência do Instituto da Prescrição da Pretensão Punitiva. (grifei)”

A propósito, instado a se manifestar do julgamento do mérito do acórdão nº. 62.086, acima transcrito, o Estado do Pará, em 15/06/2022 (Id. 13241340 - Pág. 1), requer o prosseguimento do processo de execução até a prova definitiva da extinção do débito executado.

Nesta esteira, o magistrado sentenciante julgou procedentes os
embargos à execução
e, em consequência, julgou extinta a
execução
, ante a ausência de certeza do título com fulcro no art.927, I do CPC.

O art. 927, I do CPC, assim dispõe:

“Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Nesse passo, em que pese a indevida extinção do processo com fulcro no art. 927, I do CPC, certo é que deve ser mantida a extinção da
execução
por fundamento diverso, sem julgamento do mérito, por
ausência de pressuposto de desenvolvimento regular e válido do processo
, ou seja, com fundamento no inciso IV do art. 485, do CPC /15.

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV
-
verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI
-
verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

Explico. Ao ajuizar a ação executiva, o exequente deverá instrui-la com o título executivo extrajudicial de acordo com art. 798, I, “a” CPC, que comporte obrigação certa, líquida e exigível nos termos do art. 783, CPC.

“Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.””

“Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente:

I - instruir a petição inicial com:

a) o título executivo extrajudicial;”

Nesse prisma é nula a execução se lastreada em título executivo extrajudicial que não contenha a obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do art. 803 , I do CPC.

“Art. 803. É nula a execução se:

I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível.”

Portanto, tendo o embargante ora recorrido oposto embargos à execução demonstrando a ausência de pressuposto de desenvolvimento regular e válido do processo é nula a execução e sua extinção com fulcro no art. 485, IV, c/c art. 803, I do CPC.

Por oportuno, cito jurisprudência sobre a questão ora analisada.

"APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRENO – AUSENTE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS - TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL

I – Sentença de procedência – Recurso da embargada.

II - Ação de execução lastreada em contrato de compra e venda de terreno Contrato celebrado entre as partes, desde que devidamente assinado por duas testemunhas, é título executivo extrajudicial – Inteligência do art. 784, III, do NCPC – Hipótese, contudo, em que o contrato não foi assinado por duas testemunhas – Título executivo que não se reveste das formalidades legais exigidas -
Embargos à execução procedentes - Ação de execução, por consequência, declarada nula, por ausência de título executivo extrajudicial apto a embasá-la – Extinção da ação de execução, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do NCPC - Sentença mantida

III - Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, § 11, do NCPC, majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa – Apelo improvido". (TJ-SP - AC: 10051368720208260477 SP 1005136-87.2020.8.26.0477, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 30/06/2021, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2021)

Nessa trilha, rejeito a preliminar arguida, devendo ser mantida a extinção da execução, com base em fundamento diverso, qual seja, nos termos do art. 485, IV do CPC.

No tocante a condenação do embargado/apelante ao pagamento de honorários advocatícios, na presente lide, entendo que não merece reparos a sentença.

Cediço que a condenação nas despesas processuais decorre do princípio da causalidade, devendo ser suportada por aquele que restou vencido na demanda, nos termos do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Portanto, tendo o apelante dado ensejo à propositura da demanda deve arcar com os honorários advocatícios de acordo com o princípio da causalidade.

Nessa trilha:

“APELAÇÃO CÍVEL
- EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - PREJUDICIALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
.

A extinção da execução sem resolução do mérito acarreta consequentemente a extinção dos embargos, pela perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 485, IV e VI, do CPC. De
acordo com o princípio da causalidade, a parte que deu ensejo à propositura da demanda deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios.
(TJ-MG - AC: 10000210797957001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 16/12/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/01/2022) grifei”

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO
. NULIDADE DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
PRECLUSÃO INOCORRENTE. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO MANTIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. 1. As nulidades de natureza absoluta que porventura maculem o respectivo título exequendo configuram matéria de ordem pública, não se operando sobre elas a preclusão, hipótese dos autos em que se discute a ausência de força executiva do título a lastrear a execução. 2. A ausência, no título posto à execução, de assinatura do reputado devedor e de duas testemunhas, retiram-lhe a força executiva, nos termos do art. 784, III c/c art. 803, I, ambos do Código de Processo Civil. 3.
Em atenção ao princípio da causalidade, o ônus sucumbencial arbitrado nos embargos à execução deve recair a quem deu causa à execução nula, no caso, ao exequente embargado
. 4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO 53669346420188090051, Relator: REINALDO ALVES FERREIRA - (DESEMBARGADOR), 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/12/2021)

A propósito, faz-se necessária a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, os quais fixo definitivamente em R$1.200,00 (um mil e duzentos reais).

De ofício,
por se tratar de matéria de ordem pública, reformo a sentença apenas quanto a condenação do Estado do Pará no pagamento de custas diante da vedação prevista no art. 15, “g”, da Lei Estadual nº 5.738/93.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

“REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA O CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. IPAMB. A JURISPRUDÊNCIA DO STF É PACÍFICA DO SENTIDO DE QUE É VEDADO AOS ENTES MUNICIPAIS E ESTADUAIS INSTITUIR CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE A SER PAGA PELOS SEUS SERVIDORES DE FORMA COMPULSÓRIA. REFORMA DA DECISÃO QUE CONDENOU EM CUSTAS PROCESSUAIS. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os Estados-Membros não podem contemplar como benefícios, de modo obrigatório em relação aos seus servidores, sob pena de mácula à Constituição do Brasil, por afronta à legislação fundamental que a União fez editar no desempenho legítimo de sus competência (Lei 9.717/1998), serviços de assistência médica, hospitalar, odontológica social e farmacêutica". Precedente do STF. ADI 3106. 2. O Juízo a quo condenou a autoridade coatora, PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM (IPAMB), autarquia municipal, ao pagamento de despesas processuais, entretanto, a Fazenda Pública é isenta de custas processuais e emolumentos, devendo, apenas quando sucumbente, reembolsar a parte adversa nas custas eventualmente antecipadas por força do disposto na Lei Estadual n° 5.738/93 (Regimento de Custas do Estado do Pará), em seu art. 15, alínea g.(2017.02515997-75, 176.653, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-12, Publicado em 2017-06-19)” grifei.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação, porém, nego-lhe provimento, com a majoração dos honorários recursais, nos termos da fundamentação. De ofício, reformo a sentença tão somente na parte que condenou o recorrente ao pagamento das custas processuais.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 05 de junho de 2023.

Desa.
Célia
Regina de Lima
Pinheiro

Relatora

Belém, 15/06/2023